Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: 1) pagarem à autora indenização por lucros cessantes no valor de R$600,00 (seiscentos reais) por cada mês de atraso, a contar de 28/06/2022 a 23/10/2023, totalizando R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), mais os acréscimos legais; e 2) restituírem à autora juros de obra no valor de R$4.701,88 (quatro mil, setecentos e um reais e oitenta e oito centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) direito da autora à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; (iii) termo inicial da mora das rés; (iv) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel; e (v) índice de atualização monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.1. O valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor, consistente em indenização por lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, restituição do montante desembolsado a título de juros de obra e reparação por danos morais, perfazendo o valor total de R$25.141,53 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), importância que não extrapola o teto de alçada dos Juizados Especiais. 3.2. Os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
5. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
6. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 76830047), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a adoção da data (17/05/2023) e do prazo (60 dias) previstos no contrato de compra e venda (ID 76830039). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
7. O imóvel foi entregue em 23/10/2023 (ID 76830040), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo da adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
8. Considerado o valor de aquisição do imóvel (Cláusula B.4 do contrato de compra e venda, ID 76830039 – Pág. 2) e o lapso temporal transcorrido até a entrega das chaves (29/06/2022 a 23/10/2023), são devidos, a título de indenização por lucros cessantes e restituição dos juros de obra, os seguintes valores: R$10.196,25 (dez mil, cento e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) e R$3.116,69 (três mil, cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), respectivamente. Em decorrência, a sentença merece reforma para decotar o valor dos juros de obra a ser devolvido, enquanto o valor da indenização por lucros cessantes arbitrado, correspondente a R$9.600,00, deve ser mantido, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus.
9. Outrossim, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
10. No tocante ao índice aplicado para atualizar o valor da condenação (SELIC-IPCA), trata-se de parâmetro em conformidade com o disposto na Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para definir o IPCA como índice de atualização monetária (art. 389, parágrafo único), e a SELIC, como taxa legal para cálculo dos juros, com dedução do IPCA (CC, art. 406, § 1o).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos juros de obra a ser devolvido à autora para R$3.116,69 (três mil, cento e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 406, § 1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.